Tribunal: STF
Processo: MS 29009
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXAMINAR A REPERCUSSÃO GERAL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


1. O fundamento da decisão agravada não foi impugnado pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 




2. Não cabe recurso ou outro a medida processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes. 




3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.